Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027028-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), DIRCEU PEDRO ZANETTI JUNIOR - CPF: 054.501.891-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA
CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA
–
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO

–
FUMUS BONI IURIS

E

PERICULUM IN MORA

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO
SUSPENSIVO
RECURSAL – REQUISITOS
E
VIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
concedeu o efeito
suspensivo
almejado
e se limitando
a parte
recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2
. Recurso
não
provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
DIRCEU PEDRO ZANETTI J
Ú
NIOR
, nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento n
.
1027028-40.2023.8.11.0000, em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os efeitos da decisão de primeira instância.

A decisão agravada, proferida pelo
j
uízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT)
, deferiu tutela de urgência para suspender as alterações do Edital n
.
01/2023-GCM, que regulamenta o concurso público para Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde
(MT)
, especificamente as vedações c
ontidas no item 12.4 do edital, sob o
fundamento
de
violação à segurança jurídica, à isonomia do certame e aos direitos dos demais candidatos inscritos no concurso.

A parte

a
gravante sustenta que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde
(MT)
viola o princípio da vinculação ao edital e, consequentemente, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
previstos no artigo 37
,
da Constituição Federal
.

Contrarrazões apresentadas no Id.

208843186
, pelo não provimento
do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto por
DIRCEU PEDRO ZANETTI JÚNIOR
, nos autos do agravo de instrumento n. 1027028-40.2023.8.11.0000, em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os efeitos da decisão de primeira instância.

Pois bem.

De início, registre-se que o
Edital n
.
01/2023-GCM é o instrumento normativo que regulamenta o concurso público para Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde
(MT)
, e qualquer alteração em suas disposições deve observar os princípios da legalidade e vinculação ao edital, conforme dispõe o artigo 37
,
da Constituição Federal.

Nesse sentido, sabe-se ainda que a
atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.

No caso, a
decisão monocrática
objeto do presente agravo interno
concedeu
o
efeito suspensivo
almejado

pelo
Município de Lucas do Rio Verde
(MT)
, sob o fundamento de que a Administração Pública respeitou as normas estabelecidas no subitem 20.1.2 do edital, que prevê que qualquer emenda só poderá ser realizada mediante edital de retificação.

Nesse sentido, restou consignado que:

“[...].

Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.

O Edital do concurso público, no subitem 20.1.2, que trata das Disposições Finais, estabelece o seguinte:
quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital de retificação.

Os itens 1.6 ao item 1.7 do referido documento preceituam:

“
1.6.
Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no site www.selecon.org.bre/ou no Diário Oficial de Contas – TCE,
http://www.tce.mt.gov.br/diario
.

1.6.1. Somente serão publicados no site da PMLRV www.lucasdorioverde.mt.gov.br, a Publicação Inicial do Edital, bem como sua homologação final com a lista dos aprovados, demais alterações deverão ser acompanhadas pelo site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br e/ou no Diário Oficial de Contas – TCE,
http://www.tce.mt.gov.br/diario
.

1.7.
O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no subitem

1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas
”
.

Da análise dos autos de origem (1009779-38.2023.8.11.0045), verifica-se que o Agravado colacionou
nos ids. 134087989/134088791, os Editais Retificadores n. 2, 4 e 5, o que comprova que a Administração Municipal respeitou a norma inserta no subitem 20.1.2, que prevê que qualquer retificação só poderá ser realizada mediante edital de retificação.

Importante consignar que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer queao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Sabe-se que o Edital do Concurso faz lei entre as partes, logo a Administração deve total respeito aos seus ditames e, desde que não haja prejuízo aos candidatos, é possível que ocorram retificações no edital, mesmo após a abertura do certame.

Desta feita, perfilho do entendimento exarado no seguinte julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS ABERTURA DO CERTAME. SENTENÇA mantida.

1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na
verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.

2. A jurisprudência consolidada em relação aos concursos públicos deve ser aplicada nos processos seletivos simplificados, no que couber, na medida em que a Administração Pública deve seguir os mesmos princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? [1].

3. É assente o entendimento neste Tribunal de que é possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, o que não ocorreu no caso.

4
. Apelações e Remessa
Necessária não providas
.
Preliminares rejeitadas
. Unânime. [1] Acórdão 1125217, 07008107820188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no
PJe
: 2/10/2018. Pág.
: Sem Página Cadastrada
”
.

(TJDF 07020159120218070001. Órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Relatora: Fátima Rafael. Julgamento: 25/08/2021. Publicação: 14/09/2021). – Negritei.

Ademais, não se vislumbra no caso qualquer prejuízo aos candidatos do certame decorrentes dessas alterações, o que representa ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não há, nos
autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em contrapartida, verifica-se que a relevância da fundamentação apresentada pelo Agravante, neste recurso, demonstra a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, já que os candidatos aprovados para essa fase de aptidão física aguardavam a realização da prova para 12/11/2023 e, por isso, a suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Juiz de Direito
a quo
é medida impositiva.

Com efeito, em análise de cognição sumária, vê-se que se
é possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja pre
juízos aos candidatos inscritos.

Desse modo, conforme
fundamentos constantes na decisão agravada, neste momento
não se vislumbra
no caso qualquer prejuízo aos candidatos do certame decorrentes dessas alterações
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024